Tribunal: TJES
Processo: 5004049-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Preclusão / Coisa Julgada; Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO A

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS – ACERTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO – FIEL OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E DA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Os juros moratórios incidem a partir do vencimento das parcelas vincendas, e não da citação, ainda que não conste expressamente da sentença, na medida em que é desde aquele marco temporal que elas serão dotadas de exigibilidade.

2.
O acolhimento do pedido subsidiário do agravante importaria em afronta à coisa julgada material, porquanto almeja a modificação dos parâmetros de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas anteriormente à citação da agravada.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO A
em face de r. decisão (fls. 03/04 do evento 7859509), integrada pelo r.
decisum
de fl. 30 do evento 7859509, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0002062-34.2012.8.08.0021 (021.12.002062-9) promovido pelo ora agravante em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, homologou os cálculos confeccionados pela contadoria.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a contadoria observou os parâmetros estabelecidos na r. sentença, “
bem como aqueles inseridos durante a marcha processual, além aplicação inegociável dos índices estipulados pela Corregedoria do e. TJES, conforme exaustivamente explanado pela Contadoria do Juízo nas observações que acompanham as planilhas
” (fl. 03 do evento 7859509).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Ao compulsar os autos, percebe-se que na r. sentença de fls. 44/50 do evento 7859505, constata-se que foi reconhecida a procedência do pedido formulado pelo condomínio ora agravante de cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto de acordo com a aferição de consumo real indicado no hidrômetro e considerando a tarifa referente às 135 (cento e trinta e cinco) unidades.

A magistrada de primeira instância condenou a CESAN à restituição em dobro dos valores cobrados a maior no período de março de 2007 até a data do primeiro depósito judicial em consignação efetivado pelo condomínio ora agravante, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês de correção monetária desde a citação, que se deu no dia 12 de julho de 2012 (fl. 90 do evento 7859503).

O culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, na decisão monocrática de fls. 159/169 do evento 7859505, conheceu e deu parcial provimento ao apelo da CESAN para afastar a determinação de restituição em dobro do indébito, tendo a estabelecido de forma simples.

A colenda Segunda Câmara Cível, por sua vez, no v. acórdão de fls. 49/64 do evento 7859506, manteve incólume a supracitada r. decisão monocrática, tendo sido certificado o trânsito em julgado no dia 17 de abril de 2017 (fl. 68 do evento 7859506).

Nesta hipótese, constata-se que a contadoria do juízo observou detidamente os parâmetros fixados na r. sentença, visto que as parcelas com vencimento no período de abril de 2007 a julho de 2012 (fls. 38/39 do evento 7859508) foram acrescidas de juros moratórios e atualizadas monetariamente a partir da citação, respectivamente, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

As prestações subsequentes, referentes ao lapso entre agosto de 2012 a janeiro de 2013, foram corrigidas monetariamente mensalmente e acrescidas de juros moratórios desde os respectivos vencimentos (fls. 39/40 do evento 7859508), o que não importa em violação à coisa julgada, mas sim consectário lógico leitura harmônica do art. 396 c/c art. 405, ambos do CC.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que os juros moratórios incidem a partir do vencimento das parcelas vincendas, e não da citação, ainda que não conste expressamente da sentença, na medida em que é desde aquele marco temporal que elas serão dotadas de exigibilidade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUROS DE MORA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR DE ALUGUEIS. JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. Conforme se infere dos autos, o agravante foi condenado "ao pagamento das perdas e danos, a título de valor de locativo, a ser liquidado por sentença", cuja apuração fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, entendimento que a agravante aduz contraditório, visto que, calculado sobre valores de alugueis, eventuais parcelas vencidas após a citação (parcelas vincendas) faria incidir a rubrica em momento no qual não estaria em atraso. 2. "
As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis
" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.190.778/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16/10/2019). Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e fixar os juros de mora, com relação a parcelas vincendas, a partir de cada vencimento. (AgInt no AREsp n. 1.963.987/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. 1. Inexiste violação ao art. 93, inc. IX da Constituição Federal se os termos constantes do ato decisório são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão. 2. O índice de correção monetária e o percentual dos juros fixados em decisão transitada em julgado não são passíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequá-los a decisão vinculante do STF, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Os juros de mora referentes às parcelas vencidas durante o curso do processo, ou seja, após a citação, denominadas de vincendas, incidirão a partir do respectivo vencimento, pois é a partir desse momento que elas passam a ser exigíveis.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO; AI 5531271-65.2021.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 04/02/2022; DJEGO 09/02/2022; Pág. 1849)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MUNICÍPIO DE ARAPOTI. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TRANSIÇÃO. LINDB, ART. 23. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA PELO RITO ORDINÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO 1029. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PARÂMETRO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. CPC, ART. 509, § 4º. CRITÉRIO QUE, ADEMAIS, DECORRE DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 16. PARCELAS VINCENDAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constitui inovação recursal a ampliação dos limites objetivos da demanda por meio de apresentação de tese jurídica não deduzida perante o juízo de origem. 2. Ao apreciar os Recursos especiais nº 1.804.186/SC e nº 1.804.188/SC (Tema 1.029), o STJ firmou tese no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública o cumprimento de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, motivo pelo qual não há que se falar em incompetência do juízo comum. 3. Desde que a ratio decidendi da sentença exequenda e o regime jurídico municipal indicam que o cálculo do adicional de horas extras deve incidir sobre a remuneração do servidor, inviável a substituição da base de cálculo na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.
4. No caso das parcelas vincendas, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento, pois não se pode cobrar juros antes mesmo do vencimento.
(TJPR; AgInstr 0012171-70.2020.8.16.0000; Arapoti; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone; Julg. 06/10/2021; DJPR 06/10/2021)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA. JUROS. INCIDÊNCIA DE FORMA DECRESCENTE. 1. Diante da inegável natureza processual da Lei Federal 11.960/2009, inexiste ofensa à coisa julgada ou preclusão no que diz respeito à sua observância e quanto à aplicação dos índices estabelecidos em processos em andamento. Questão pacífica na jurisprudência. 2. Assim, os juros moratórios devem ser calculados, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.960/09, com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e, quanto à correção monetária, os valores deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
3. Quanto as parcelas vincendas, após à citação, os juros de mora deverão incidir de forma decrescente, a partir do vencimento de cada obrigação, conforme entendimento reiterado desta Corte.
4. Sucumbência redimensionada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS; APL 0168082-57.2018.8.21.7000; Proc 70078028701; São Luiz Gonzaga; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior; Julg. 28/04/2020; DJERS 04/09/2020)

Aliás, a própria contadoria do órgão
a quo
certificou que “
o sistema de atualização de débito deste Tribunal não retroage os juros
” (fl. 40 do evento 7859508) e que as parcelas vencidas após a citação foram corrigidas desde as datas dos pagamentos.

Acrescente-se, ainda, que o acolhimento do pedido subsidiário do agravante importaria em afronta à coisa julgada material, porquanto almeja a modificação dos parâmetros de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas anteriormente à citação da agravada CESAN.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)